Tribunal: TJPA
Processo: 0807420-41.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13036 - Remessa Necessária
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807420-41.2023.8.14.0005

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DOMUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: GISELLE PATRICIA FERREIRA DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0807420-41.2023.8.14.0005

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA – ALTAPREV

APELADO(A): GISELLE PATRICIA FERREIRA DE ARAUJO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE E GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. VERBAS DE NATUREZA TRANSITÓRIA NÃO INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA. TEMA 163 DO STF. PREVISÃO EXPRESSA EM LEI MUNICIPAL. RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Altamira – ALTAPREV contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Não Fazer cumulada com Devolução de Descontos Previdenciários Indevidos, proposta por servidora pública municipal da Guarda Municipal, que alegou a realização de descontos previdenciários superiores ao limite legal ao incidirem sobre adicional de periculosidade e gratificação de função. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o instituto previdenciário à restituição dos valores indevidamente descontados nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, afastando a obrigação de não fazer em razão da cessação dos descontos em 2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o adicional de periculosidade e a gratificação de função percebidos por servidora pública municipal, por possuírem natureza transitória e não se incorporarem aos proventos de aposentadoria, podem integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária no regime próprio municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 593.068/SC (Tema 163 da repercussão geral), estabelece que não incide contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria do servidor público, como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.

4.

O rol de parcelas indicado pelo STF possui caráter exemplificativo, de modo que a vedação de incidência contributiva alcança quaisquer verbas de natureza transitória que não integrem os proventos de aposentadoria.

5.

O adicional de periculosidade e a gratificação de função constituem parcelas pagas enquanto o servidor permanece em condições específicas de trabalho ou no exercício de determinada função, caracterizando-se como verbas transitórias, não incorporáveis ao patrimônio jurídico do servidor para fins de aposentadoria.

6.

A Lei Municipal nº 1.647/2007, que rege o regime próprio de previdência do Município de Altamira, afasta expressamente tais parcelas da base de cálculo da contribuição previdenciária, ao prever no art. 42, §4º, a exclusão do adicional de insalubridade, periculosidade ou atividades penosas e outras verbas de caráter indenizatório.

7.

O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 689 refere-se à incidência de contribuição previdenciária no âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), aplicável aos trabalhadores da iniciativa privada, não se sobrepondo à orientação do STF relativa ao regime próprio dos servidores públicos.

8.

A cobrança de contribuição previdenciária sobre verbas transitórias viola o caráter contributivo do regime previdenciário e enseja a restituição dos valores indevidamente descontados, observada a prescrição quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Não incide contribuição previdenciária sobre verbas de natureza transitória não incorporáveis aos proventos de aposentadoria de servidor público submetido a regime próprio de previdência.

2.

O adicional de periculosidade e a gratificação de função, pagos apenas enquanto persistirem as condições específicas do trabalho ou do exercício do encargo, possuem natureza transitória e não integram a base de cálculo da contribuição previdenciária quando a legislação local expressamente os exclui.

3.

O entendimento do STJ no Tema 689, relativo ao RGPS, não afasta a aplicação do Tema 163 do STF aos regimes próprios de previdência social.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 40, §3º, 150, I, e 195, §5º; CPC, art. 487, I; Lei Municipal nº 1.647/2007, art. 42 e §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 593.068/SC, Tema 163 da repercussão geral; STJ, Tema 689 dos recursos repetitivos; TJPA, Apelação Cível nº 0805857-77.2021.8.14.0006, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 29.09.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800075-81.2023.8.14.0083, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 01.09.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0804375-94.2021.8.14.0006, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 16.10.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 12/03/2026.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA – ALTAPREV
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira
, nos autos da
Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Devolução de Descontos Previdenciários Indevidos
.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a presente demanda em face do Município de Altamira e do ALTAPREV, sustentando ser servidora pública municipal efetiva da Guarda Municipal há mais de 15 anos e que, desde sua admissão até dezembro de 2020, sofreu descontos previdenciários superiores ao percentual legal de 11% previsto no art. 42, I, II e III, da Lei Municipal nº 1.647/2007.

Alegou que as contribuições incidiram não apenas sobre o vencimento-base, mas também sobre gratificação de função e adicional de periculosidade, verbas de natureza transitória que, nos termos do §4º do art. 42 da referida lei, não integram a base de cálculo da contribuição previdenciária. Invocou o art. 40, §3º, da Constituição Federal, bem como a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 163 da Repercussão Geral (RE 593.068), defendendo a impossibilidade de incidência de contribuição previdenciária sobre parcelas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, sob pena de afronta ao princípio da contrapartida (art. 195, §5º, da CF/88).

Ao final, requereu a condenação do Município na obrigação de não fazer, para que se abstivesse de efetuar os descontos sobre verbas transitórias, bem como a condenação do ALTAPREV à restituição dos valores indevidamente descontados, observada a prescrição quinquenal, e, subsidiariamente, a condenação solidária do Município.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos:

III – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados pela parte autora, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)

Condenar o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA – ALTAPREV à restituição dos valores indevidamente descontados a título de contribuição previdenciária incidentes sobre verbas de natureza transitória –
adicional de periculosidade e gratificação de função
– limitados aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, observada a prescrição quinquenal.

A diferença apurada deverá ser apresentada mediante
cálculo na fase de cumprimento de sentença
, dispensando-se a liquidação, uma vez que a apuração do montante devido decorre exclusivamente de cálculo aritmético, nos termos do art. 512, § 2º, do CPC.

b)

Julgar improcedente o pedido de obrigação de não fazer formulado em face do MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, consistente na abstenção de descontos previdenciários incidentes sobre parcelas de natureza transitória ou não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, tendo em vista que a própria parte autora reconhece que os referidos descontos cessaram em dezembro de 2020, não havendo, portanto, atualidade da lesão ou risco de reiteração da conduta que justifique a concessão da tutela inibitória.

c)

Declarar prejudicado o exame do pedido subsidiário de condenação solidária do MUNICÍPIO DE ALTAMIRA à restituição das verbas, uma vez que a parte autora condicionou expressamente tal pleito à comprovação, no curso do processo, da ausência de repasse integral ao ente previdenciário, o que não restou demonstrado nos autos.

Diante da sucumbência recíproca,
condeno
o(a) autor(a) ao pagamento de 50% das custas processuais, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, e isento os requeridos, conforme art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, fixo-os em 10% sobre o valor da condenação, sendo 50% devidos pela parte autora, observada a suspensão da exigibilidade da verba, e 50% exclusivamente pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA – ALTAPREV, tendo em vista que o MUNICÍPIO DE ALTAMIRA não foi condenado na presente demanda.

Inconformado, o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA – ALTAPREV interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões, o patrono da parte recorrente defende que a sentença incorreu em equívoco ao reconhecer a natureza transitória do adicional de periculosidade e afastar a incidência de contribuição previdenciária sobre tal verba.

Sustenta que a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 163 da Repercussão Geral restringe-se às verbas expressamente ali mencionadas, terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade, não abrangendo o adicional de periculosidade. Alega que a ampliação da tese para alcançar parcela não contemplada no precedente configura afronta ao princípio da legalidade tributária, previsto no art. 150, I, da Constituição Federal.

Argumenta que o adicional de periculosidade possui natureza remuneratória, por constituir contraprestação habitual pelo exercício de atividade em condições de risco, integrando, portanto, a base de cálculo da contribuição previdenciária.

Destaca que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 689 dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que o adicional de periculosidade constitui verba de natureza remuneratória, sujeitando-se à incidência de contribuição previdenciária. Argumenta que a sentença, ao desconsiderar tal orientação vinculante, contrariou a jurisprudência consolidada do STJ.

Alega, ainda, que a Constituição Federal, em seu art. 195, I, “a”, determina a incidência de contribuição previdenciária sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados a qualquer título, abrangendo os ganhos habituais. Invoca também o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991, para reforçar que a contribuição incide sobre o total das remunerações pagas ou creditadas ao segurado.

Diante disso, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos autorais, afastando-se a condenação à restituição dos valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre o adicional de periculosidade e gratificação de função.

Apesar de devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões ao recurso.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, a Procuradoria de Justiça se eximiu de exarar parecer nos autos.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo a analisá-lo.

MÉRITO

A questão central do recurso consiste em definir a natureza jurídica do adicional de periculosidade pago a servidor público municipal para fins de incidência da contribuição previdenciária.

De um lado, a sentença de primeira instância, favorável à servidora, aplicou o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 163 da Repercussão Geral, que afasta a contribuição sobre parcelas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria.

De outro, o ALTAPREV, em seu apelo, sustenta que o adicional de periculosidade tem natureza remuneratória e, portanto, deve compor a base de cálculo da contribuição, com base no Tema 689 Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A despeito da argumentação deduzida, o comando judicial de origem revela-se irretocável.

De início, cumpre destacar a indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre parcelas de natureza transitória, uma vez que ela não se incorpora aos proventos de aposentadoria. Esse entendimento foi sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 593.068/SC (Tema 163), sob o regime de repercussão geral, com a fixação da seguinte tese:

"Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários,
adicional
noturno e
adicional
de
insalubridade
"

Ao revés do que argumenta o Apelante, o rol de parcelas isentas elencado pelo STF em seu paradigma é meramente exemplificativo (como denota o uso da locução "tais como"), e não taxativo. A
ratio decidendi
da Suprema Corte abrange qualquer verba de caráter provisório ou indenizatório que não integre o cálculo dos proventos de aposentadoria.

No caso, é inegável a natureza transitória do adicional de periculosidade e das gratificações de função percebidas pela servidora. Tratam-se de rubricas pagas
pro labore faciendo
, isto é, devidas apenas e tão somente enquanto o servidor estiver no efetivo exercício do encargo ou exposto às condições específicas do seu labor. Tais verbas não se incorporam em definitivo ao patrimônio jurídico da servidora para compor a inatividade.

Ademais, privilegiando o princípio da legalidade estrita, o próprio diploma municipal que rege o RPPS de Altamira (Lei Municipal nº 1.647/2007), em seu art. 42, § 4º, afasta de forma expressa as aludidas verbas da remuneração de contribuição.

A norma estabelece cristalinamente que da base de cálculo devem ser excluídas diversas parcelas, fazendo constar textualmente em sua alínea "g" o "adicional de insalubridade, de periculosidade ou pelo exercício de atividades penosas", bem como "outras parcelas cujo caráter indenizatório esteja definido em lei"

Desta feita, revela-se flagrantemente ilegal e abusiva a conduta da autarquia previdenciária que, subvertendo tanto o regramento constitucional do RPPS (Tema 163/STF) quanto a própria Lei Municipal nº 1.647/2007, realizava descontos indevidos sobre parcelas de caráter transitório.

Nesse sentido, transcrevo os julgados abaixo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
ADICIONAL
DE
INSALUBRIDADE
. VERBA DE NATUREZA TRANSITÓRIA. DESCONTO PREVIDENCIARIO INDEVIDO. TEMA 163 DO STF. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(...)

TESE DE JULGAMENTO:

Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como adicional de insalubridade, conforme fixado pelo STF no Tema 163 da repercussão geral.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805857-77.2021.8.14.0006 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/09/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS INDEVIDOS SOBRE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. VERBAS DE NATUREZA TRANSITÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA. VIOLAÇÃO AO TEMA 163, DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...) 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068/SC (Tema 163), firmou entendimento de que não incide contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, adicional noturno e adicional de insalubridade.
4. A decisão recorrida encontra respaldo no caráter contributivo do regime previdenciário (art. 40, §§ 3º e 12, da CF/88) e no princípio da legalidade tributária (art. 150, I, da CF/88), sendo inaplicável ao caso o Tema 985 do STF, que trata do RGPS.
5. A legislação municipal não inclui, expressamente, o adicional de insalubridade e o terço de férias como parcelas incorporáveis para fins de aposentadoria, afastando sua incidência contributiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800075-81.2023.8.14.0083 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/09/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CDE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VERBA DE NATUREZA TRANSITÓRIA. DESCONTO PREVIDENCIARIO INDEVIDO. TEMA 163 DO STF. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(...)

II -
A natureza jurídica do adicional de insalubridade é transitória, eis que perdura apenas enquanto existir a situação de exposição do trabalhador à penosidade, à insalubridade ou ao perigo. Dessa forma, não é possível a incidência de contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade, tendo em vista
o caráter transitório da referida verba salarial;

III – O colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento
do RE n 593.068/SC, realizado sob o regime de repercussão geral (Tema 163), fixou a seguinte tese:
"Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade"
;

IV - Recurso de Apelação conhecido e julgado improvido;

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804375-94.2021.8.14.0006 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/10/2023 )

Ressalta-se também que a tese fixada no julgamento do Tema nº 689 pelo STJ, não é aplicável à hipótese, uma vez que definiu que adicionais como periculosidade, insalubridade e noturno têm natureza remuneratória e, por isso, integram o salário de contribuição para o Regime Geral de Previdência Social (RGPS), aplicável aos trabalhadores da iniciativa privada (celetistas).

Se a lei local do servidor não prevê a incorporação do adicional de periculosidade e gratificação de função na aposentadoria, a contribuição previdenciária não pode incidir, independentemente de o STJ considerar a verba como "remuneratória", diante do entendimento fixado pelo STF, ao julgar o RE 593.068 com repercussão geral (Tema 163).

Portanto, a manutenção da restituição dos valores suprimidos indevidamente do patrimônio da servidora, respeitada a prescrição quinquenal, é medida escorreita para coibir o locupletamento sem causa do ente público.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/03/2026